Tribunal: STF
Processo: HC 190957
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roger Abdelmassih contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do AgRg nos EDcl no HC 564.407/SP, julgou prejudicado o referido writ (documento eletrônico 39).
    Os impetrantes alegam que 
    “[a] decisão do em. Min. Felix Fischer, do STJ, configura ato ilegal e arbitrário, pois reputou prejudicado o julgamento do writ, ante superveniente concessão, pela origem, de NOVA domiciliar ao Paciente, mesmo sabedor de que esta última se deu à termo (isto é, com prazo determinado, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ), enquanto a que se pretendia restabelecer era sem termo (isto é, sem prazo), apenas com a condição de submeter-se à Perícia Médica, a cada trimestre (doc. n.03).
    A fim de que não se cogite acerca de supressão de instância, foi interposto Recurso de Agravo Regimental contra a decisão coatora, mas diante dos óbices injustificáveis (ora por um motivo, ora por outro) para que esta insurgência fosse levada de imediato à julgamento pela C. 5ª Turma, alternativa não restou à Defesa que não a impetração do presente mandamus. Como é septuagenário (76 anos e 11 meses de idade) e gravemente enfermo, o Paciente faz jus ao benefício da tramitação prioritária dos feitos, ex vi o disposto nos artigos 1º e 71 da Lei nº 10.741, de 1º.10.2003 (‘Estatuto do Idoso’).
    Os Impetrantes arrimam-se no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648, I, do Código de Processo Penal” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Sustentam que
    “[buscava-se], na origem, o restabelecimento da Prisão Domiciliar do Paciente, nos exatos termos da decisão proferida em 21.06.2017, ou seja, sem prazo determinado, apenas com a condição de se submeter à Perícia Médica, a cada três meses.
    3. Após a impetração do HC naquela Corte, foi concedida pelo Juízo da 1ª VEC de Taubaté/SP, com base na Recomendação nº 62/CNJ, nova prisão domiciliar, COM PRAZO DETERMINADO de 90 (noventa dias), prorrogáveis nos termos da Recomendação.
    4. Em decisão monocrática, o em. min. FELIX FISCHER, equivocando-se ao supor que essa nova prisão domiciliar, concedida a termo (prazo determinado), causaria a perda superveniente do objeto da ação (que buscava o restabelecimento da prisão domiciliar sem prazo determinado), julgou prejudicado o HC lá impetrado.
    5. Tanto não estava prejudicado o julgamento daquele Habeas Corpus que o Paciente está preso, novamente, desde o dia 31.08.2020, após o TJSP dar provimento ao Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Parquet.
    6. Antes dessa decisão monocrática, proferida em meio a Recurso de Agravo Regimental em HC, o il. Rel. também proferiu decisão monocrática pela qual não conheceu o Habeas, sob os pálidos argumentos de que o writ seria substitutivo de Recurso em Habeas Corpus e de que não estaria, a seu ver, configurada flagrante ilegalidade apta a conceder de ofício a ordem almejada.
    7. Ao proceder desta forma, negou-se a prestar a jurisdição, mantendo a revogação da prisão domiciliar do Paciente, ocorrida em outubro de 2019, por decisão do Juízo da 3ª VEC/SP em flagrante violação à coisa julgada e às orientações pretorianas, que consideram o Relatório da Administração Penitenciária como a palavra final acerca da sua (im) possibilidade de prestar os cuidados necessários à manutenção da vida do Paciente.
    8. O caso do Paciente é permeado por diversas idas e vindas, em um verdadeiro desrespeito ao Princípio da Dignidade Humana e à VIDA, sobretudo se considerarmos que no dia 28.08.2020, sexta-feira última, o TJSP, ao dar provimento ao Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Parquet contra a nova domiciliar (aquela concedida com prazo determinado), determinou a volta do Paciente à prisão, mesmo diante da sua idade avançada (quase 77 anos), das suas graves e comprovadas comorbidades e do atual quadro pandêmico no país, associado à precariedade dos presídios” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Aduzem, ainda, que,
    “[dentro] do que é possível resumir, o caso do Paciente deu-se da forma como abaixo explanada, em ordem cronológica.
    10. Em 21.06.2017, o Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté/SP concedeu ao Paciente o benefício da Prisão Domiciliar Humanitária, diante da comprovação inequívoca, após minuciosa Perícia Judicial (doc. nº 05), das graves doenças cardiológicas e respiratórias que o acometem, por um lado; por outro lado, a prisão domiciliar restou concedida também pelo fato do estabelecimento prisional haver afirmado não reunir condições de prestar-lhe os cuidados necessários ao tratamento da sua saúde (doc. nº 04).
    11. Com efeito, na respeitável decisão que concedeu a prisão domiciliar humanitária ao Paciente, o Eminente Juízo Singular da 1ª VEC de Taubaté/SP asseverou que ‘o laudo pericial acostado às fls. 1.081/1.100 dá conta de maneira clara que Roger Abdelmassih é ‘portador de cardiopatia grave, diagnosticada como miocardiopatia isquêmica em fase dilatada e classe funcional IV – NYHA. Apresenta riscos de complicações tromboembólicas, quadro de EAP de pulmão com insuficiência respiratória e, ainda, descompensação da insuficiência cardíaca’, de sorte que se verifica ‘a existência de possibilidade de óbito toda vez que houver necessidade de internação hospitalar, mesmo antes ou durante o transporte do paciente’ (doc. nº 04).
    12. Sobre o reconhecimento por parte da Administração Penitenciária de que descompensações do quadro clínico do Paciente são esperadas e previsíveis, colocando em risco sua vida nas condições em que se encontra hoje no cárcere, aquele Douto Juízo frisou que ‘o profissional que atua na unidade prisional, através do relatório médico de fls. 1.032, informou que ‘pela gravidade do quadro, o paciente necessita de cuidados hospitalares frequentes, para que se lhe propicie uma sobrevida um pouco maior’, e que aquele profissional já tinha se manifestado ‘em ocasião distinta (fls. 664/665), salientando a necessidade de acompanhamento frequente e de fácil acesso de unidade coronariana, para que fosse possível oferecer ao detento pronta assistência e melhor perspectiva de vida, o que não seria possível na unidade prisional, segundo o seu relatório, datado de 07.02.2017’ (doc. nº 04).
    13. Sobre a possibilidade de o Paciente ser mantido permanentemente hospitalizado em unidade específica do sistema prisional como tinha aventado o Parquet Estadual, desprezando a elevada taxa de mortalidade que existe neste país em virtude da sepse, aquele Meritíssimo Juízo pontuou que ‘acrescente-se que ao ser consultado por este Juízo, o representante legal do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário – CHSP – informou não se tratar de estabelecimento custodiante, esclarecendo que a internação do ora postulante em caráter permanente o exporia a ‘complicações injustificáveis (sic) de uma internação hospitalar demasiadamente longa [...]’.
    14. Depreende-se que o Douto Juízo Monocrático reconheceu, com muita retidão, que o Paciente preenche os dois requisitos exigidos para a concessão de prisão domiciliar, quais sejam, ser portador de doenças graves, além de serem progressivas e irreversíveis, que o expõem a perigo concreto de morte, conforme demonstrado em laudo judicial, e de a Administração Penitenciária, como diversas vezes admitiu ao longo do feito, não dispor dos recursos necessários para garantir ao Paciente o pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional no qual estava custodiado.
    15. Eis o Relatório Oficial colhido naquele ano, precisamente no dia 10.02.2017, por meio do seu Médico Oficial, Dr. Benedito Antônio Cardoso, Cremesp 36337:
    ‘[...] Salientamos que o mesmo necessita acompanhamento frequente e de fácil acesso d. Unidade Coronariana, para ter uma boa condição de assistência e melhor perspectiva de vida, o que o presídio não tem condições de lhe oferecer. Assim sendo, espero ter esclarecido toda gravidade potencial dos riscos inerentes à morte do Paciente e nos isentamos da responsabilidade por algo que venha a ocorrer com o paciente neste presídio. Se o Estado não tem condições de lhe assegurar os cuidados preventivos, somos pelo parecer que pelo menos isso seja ofertado ao paciente’.
    16. O mesmo médico oficial, em Relatório datado de 19.07.2016, também afirmou que (doc. nº 07): ‘NÃO DISPOMOS DE MÉDICO E ENFERMAGEM À NOITE E NOS FINAIS DE SEMANA’.
    17. E, ainda, Relatório Médico Oficial do mesmo médico da Penitenciária, agora com data de 07.07.2017 (doc. nº 08):
    ‘[...] Assim sendo, reitero o quadro de gravidade do paciente, que necessita de cuidados hospitalares frequentes para que se lhe permita uma sobrevida um pouco maior’.
    18. Referida Prisão Domiciliar foi concedida sem prazo determinado, mas com a condição de submeter-se o Paciente à Perícia Médica a cada trimestre.
    19. Caso constatada abrupta e sensível melhora no quadro de saúde do Paciente, sua Domiciliar seria revogada; ao contrário, caso demonstrassem as novas Perícias Médicas que sua situação de saúde estava igual ou pior que em junho de 2017 sua Prisão Domiciliar seria mantida (doc. nº 04):
    ‘Outrossim, DEFIRO a prisão domiciliar, mediante as seguintes condições: [...] 5) Submeter-se a perícia médica trimestralmente, ou a qualquer tempo caso sobrevenha notícia de sensível e abrupta alteração do quadro de saúde atual, a ser realizada por perito nomeado por este Juízo, a fim de se constatar sua condição física e possibilidade de retomada do regular cumprimento do restante da pena no cárcere’.
    20. Nessa senda, após ser colocado em prisão domiciliar, o Paciente foi submetido à nova Perícia Médica Oficial, realizada pelo IMESC em 09.08.2018 (doc. nº 09), a qual corroborou toda a gravidade do seu quadro de saúde e, pior, traçou prognóstico de que a enfermidade que o acomete só irá sofrer piora.
    21. A conclusão a que chegou a Perícia Médica Oficial, IMESC 2018, em 06.09.2018 (doc. nº 09), sintetiza com maestria a gravidade e o perigo da patologia que acomete o Paciente:
    ‘[...] internação em 2016 e 2017 decorrente de Insuficiência Cardíaca descompensada, Tromboembolismo Pulmonar e Infecção Respiratória e quadro de retenção urinária importante a partir de 2016. Atualmente encontra-se em tratamento clínico medicamentoso e não medicamentoso apropriado com melhora clínica relativa
    [...] comprometimento importante da função ventricular, alterações do ritmo cardíaco, com períodos de taquicardia ventricular e múltiplas lesões.
    Segue considerações técnicas:
    [...]
    Essa doença é a principal causa de mortalidade e a que mais consome recursos na área da saúde nos países industrializados.
    [...] Tanto a incidência como a prevalência da IC aumentam exponencialmente com o aumento da idade, caracteriza-se por uma condição clínica associada a piora da capacidade funcional, diminuição da qualidade de vida e aumento da morbidade e mortalidade.
    Apesar de todos os avanços terapêuticos, O PROGNÓSTICO É RESERVADO, PRINCIPALMENTE NOS IDOSOS.
    [...]
    O tratamento durante a internação hospitalar é de alta complexidade, alto grau de dependência e fragilidade, instáveis clinicamente, e com frequência necessitam de cuidados de emergência e internação em unidade de terapia intensiva (UTI). Normalmente apresentam infecção como fator de descompensação e várias comorbidades [...].
    [...]
    MUITAS VEZES O EVENTO DEFLAGRADOR PODE SER CLINICAMENTE SILENCIOSO E INSIDIOSO. [...] [...]
    Dentro deste conceito [...] no caso em lide, o periciando na avaliação pericial, preenche critérios para classificação de Cardiopatia Grave de etiologia isquêmica.
    (i) Baseados nos achados históricos, de exame físico, exames subsidiários e documentos anexados aos autos enviados ao IMESC, podemos concluir sob o ponto de vista cardiológico médico-legal:
    (ii) Periciado aos 74 anos, portador de Doença Aterosclerótica Coronariana - Miocardiopatia isquêmica, com quadro compatível de Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca Congestiva, além de Doença Vascular Arteriosclerótica da Aorta (Aneurisma de Aorta Proximal com enxerto de tubo DACRON em 2009), Hipertensão Arterial Primária, Dislipidemia e Hiperplasia Prostática Benigna.
    (iii) Periciando com doença cardíaca que cursa com evolução crônica, progressiva, de alto risco de reinternação e mortalidade de acordo com consenso e diretrizes.
    (iv) A idade, presença de doença vascular da aorta, risco de infecção decorrente da doença prostática, aumenta o risco de descompensação cardíaca e necessidade de intervenções em regime hospitalar.
    (v) Há indicação para uso contínuo de terapia medicamentosa e não medicamentosa contínua, com necessidade de avaliação cardiológica e clínica frequente. O estágio atual da Cardiopatia do periciando, se enquadra nos critérios de Cardiopatia Grave. Assim sendo, sob o ponto de vista médico, acreditamos que a permanência dentro do sistema penitenciário caracteriza risco elevado ao agravo à saúde do periciado’.
    22. Entretanto, o benefício do Paciente restou sustado cautelarmente e foi ele submetido à nova Perícia, ante notícias mentirosas contidas em livro intitulado ‘Diário de Tremembé’, de autoria do detento ACIR FILLO DOS SANTOS, APESAR DE HAVEREM SIDO CONSTATADAS COMO INVERÍDICAS no Pedido de Providências nº 1000246- 10.2019.8.26.0520 – DEECRIM 9ª RAJ (doc. nº 10), o que deu ensejo, inclusive, à proibição judicial de sua comercialização e à imposição de penalidade a seu autor.
    23. Realizada a Perícia (doc. nº 11) e AFASTADA QUALQUER TIPO DE FRAUDE, a Juíza da 3ª VEC/SP revogou a Prisão Domiciliar Humanitária do Paciente, embora tenha reconhecido categoricamente que o paciente é portador de Doença Grave, que demanda cuidados especiais, com prejuízo a sua sobrevida, e com ELEVADO RISCO DE MORTE SÚBITA (doc. nº 12).
    24. INEXISTENTE A FRAUDE, as justificativas para revogar o benefício do Paciente foram, até de forma satírica, as mesmas que ampararam a concessão do benefício, no ano de 2017, e sua manutenção, pela mesma juíza, no ano de 2018 (sem qualquer alteração fática que amparasse a alteração jurídica), quais sejam, que o seu tratamento não é hospitalar, e sim AMBULATORIAL e porque está ORA em FASE COMPENSADA da doença.
    25. Por fim, desprezou totalmente o Juízo de piso: (i) a confirmação do Sr. Perito Oficial (IMESC 2019) de que o quadro de saúde do ora Paciente PIOROU, QUANDO COMPARADO À PERÍCIA DE 2017, que foi a fonte dos fatos e de direito da sentença que lhe concedeu a Prisão Domiciliar Humanitária – sentença determinante; (ii) a confirmação do Sr. Perito Oficial (IMESC 2019) da veracidade das anteriores Perícias, Judicial e Oficial, assim como de todos os exames médicos constantes dos autos; e, (iii) o Relatório da própria Unidade Prisional, datado de outubro de 2019, atestando que não tem a menor condição de prestar os cuidados necessários a sua sobrevida” (págs. 4-8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem:
    “139. De rigor o restabelecimento da Prisão Domiciliar Humanitária ao Paciente, como garantia da escorreita aplicação das regras insculpidas nos incisos LIV, LXV e LXVIII, do artigo 5º, da Constituição da República, que se dará com a concessão da ordem judicial liminar.
    140. Urge a necessidade de concessão da ordem judicial liminar neste writ, a fim de que seja, desde já, restabelecida a prisão domiciliar humanitária ao Paciente, concedida pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté/SP, no ano de 2017, imprescindível para ser submetido ao pronto, adequado e efetivo tratamento médico e clínico que necessita, eis que presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora.
    141. Configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana a Douta Autoridade Coatora chancelar as decisões inferiores, mantendo a revogação da prisão domiciliar de caráter humanitário do Paciente, em manifesta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao bem maior que é a VIDA, e aos vários relatórios do Estabelecimento Prisional que afirmam não ter condições de cuidar do Paciente, em razão da sua doença grave.
    142. É inequívoco que o status dignitatis do Paciente está sendo vilipendiado tão somente pelo fato de estar custodiado no estabelecimento prisional quando, na verdade, deveria estar recebendo o tratamento médico adequado e necessário em prisão domiciliar humanitária, mormente porque se houve alteração no quadro fático, desde 2017, foi em desfavor da vida do Paciente, pois seu quadro de saúde piorou, conforme atestado pelo Sr. Perito Oficial e demais Relatórios Médicos, oficiais ou não.
    143. A concessão de liminar, como é cediço, deve pautar-se sempre no binômio composto pelos elementos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ambos presentes no presente caso.
    144. O fumus boni iuris, como se viu, está demonstrado pelo fato de a Douta Autoridade Coatora, ao manter as decisões anteriores, afrontou a coisa julgada da sentença proferida pelo Juízo de Taubaté, sem que houvesse fato novo real a ensejar a revogação do benefício.
    145. Por sua vez, o periculum in mora está consubstanciado, por um lado, no fato do Paciente, extremamente doente, depender, para sua sobrevivência, do tratamento médico e clínico a ser administrado em sua residência e, por outro, na incapacidade assumida pela própria Penitenciária de fazê-lo.
    146. A situação é dramática e comprova bem a necessidade da urgência na prestação jurisdicional.
    147. O Paciente está sofrendo em demasia por sua Cardiopatia Grave no Estabelecimento Prisional, local inadequado e incapaz de oferecer os cuidados específicos e contínuos dos quais necessita, como assumido pela própria Administração.
    148. Portanto, preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, urge a concessão de ordem judicial liminar para suspender os efeitos da sentença proferida pelo Juízo de Piso e corroborada pela D. Autoridade Coatora, restabelecendo-se o regime de prisão domiciliar humanitária ao Paciente, para preservar seu status dignitatis até final julgamento do writ.
    149. Data maxima venia, é inconcebível a Douta Autoridade Coatora revogar a benesse humanitária quando o próprio Laudo Pericial Oficial confirma a gravidade da doença e enfatiza o risco de Morte Iminente.
    150. Em remate, a decisão coatora violou a coisa julgada, a jurisprudência dominante acerca dos requisitos da Prisão Domiciliar, violentou todos os preceitos constitucionais, da LEP e dos Tratados Internacionais que versam sobre a DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
    151. Por ocasião do julgamento de mérito, aguarda-se seja mantida a liminar e concedida a ordem para que seja restabelecida a prisão domiciliar humanitária concedida ao Paciente, pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté/SP, no ano de 2017.
    152. O que se pleiteia neste writ é apenas a com a concessão da ordem reclamada para tutelar a VIDA e a DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA!
    153. Ademais, e talvez até mais importante, a situação de saúde do Paciente se deteriorou, e muito, e definitivamente esta Defesa não deseja que ocorra com ele a mesmíssima coisa que infelizmente ocorreu com o ex-deputado Nelson Meurer, que com ou sem Covid-19 teria vindo à óbito, como de fato veio, e o Judiciário não cooperou efetivamente para que esse trágico desfecho não ocorresse” (págs. 31-33 do documento eletrônico 1).
    Em 8/9/2020, e sem qualquer compromisso ou juízo de valor quanto ao mérito desta impetração, proferi decisão cautelar para determinar a imediata internação do paciente no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo, ao menos, até o julgamento final deste writ (documento eletrônico 42). 
    Assentei, ainda, que, naquele período, o Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP ficaria responsável pela nomeação de perito médico para a realização de completa avaliação clínica do paciente Roger Adbdelmassih, sem prejuízo de que, após a confecção do laudo, o(a) magistrado(a) da execução decidisse sobre a situação prisional do ora paciente, nos exatos termos do art. 66, III, f, e VI, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
    A defesa pediu a reconsideração desse decisum, todavia, a solicitação foi indeferida, oportunidade qual assentei a incumbência exclusiva do Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP para, além do cumprimento daquilo que foi por mim determinado para a instrução deste writ, dar continuidade à fiscalização da execução da pena do ora paciente, nos exatos termos do art. 66, III, f, e VI, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), pois é o juízo natural da execução (documento eletrônico 50).
    Em 1º/12/2020, o Juízo da execução informou o cumprimento integral da decisão por mim proferida (documento eletrônico 71).
    Posteriormente, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente writ ou, no mérito, pela denegação da ordem (documento eletrônico 82).
    É o relatório necessário. Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, pois o indigitado ato coator não mais subsiste. Em decisão proferida em 5/2/2021, o Ministro Felix Fischer, Relator do AgRg no AgRg nos EDcl no HC 564.407/SP, assentou o que
    “[...]
    [a] Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Pois bem.
    In casu, tem-se que as derradeiras informações são de que o novo exame médico, determinado pelo col. Supremo Tribunal Federal, já foi realizado.
    Além disso, os autos de origem aguardam manifestação das partes, em respeito ao contraditório e ampla defesa. Verbis (fls. 1012-1022):
    ‘O paciente se encontra atualmente custodiado no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo/SP (...) aos 17 de novembro pp foi acostado aos autos (processo n. 1002974-63.2020.8.26.0625) o laudo pericial realizado pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) (...) Com a sobrevinda do laudo pericial o r. representante do Ministério Público apresentou manifestação, estando os autos no aguardo do pronunciamento da Defesa, intimada pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE) na presente data’.
    Sendo assim, o feito a quo se encontra com andamento regular e em obediência ao que fora determinado pelo col. Supremo Tribunal Federal, que, aliás, já afastou liminarmente o suposto ato coator, determinado a internação hospitalar do apenado (fl. 899).
    Tudo o que demonstra que o pedido nesta impetração se mostra prejudicado, tendo em vista que a prova nova já produzida em determinação de outro Tribunal Superior exige a manifestação prévia do d. Juízo da Execução, sob pena de indevida supressão de instância, ou mesmo do próprio Tribunal Superior que a determinou.
    Trata-se de entendimento que já manifestei em outros casos semelhantes, como o HC n. 504.311/SP e o HC n. 621.012/SP.
    Corroborando, colaciono o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: [...].
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus e seus recursos subsequentes nesta eg. Corte Superior”.
    Assim, considerada essa situação processual, verifico, de modo inconteste, a perda do objeto do presente writ.
    Mantenho, todavia, de ofício, os efeitos da referida cautelar por mim proferida, observando, uma vez mais, e ainda que não exaurida a jurisdição desta Suprema Corte, que é competência exclusiva do Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, além do cumprimento daquilo que foi por mim determinado em juízo de delibação, dar continuidade à fiscalização da execução da pena do ora paciente, nos exatos termos do art. 66, III, f, e VI, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), pois é o juízo natural para tal atribuição.
    Isso posto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado a presente impetração, mantendo, de ofício, todavia, os efeitos da cautelar até decisão final do juízo da execução quanto a situação prisional do condenado.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator